Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740660-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO EMBARGADO: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA V I S T O S. (Num. 34641146). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Embargada, tendo em vista que a comunicação oficial ocorre apenas após o trânsito em julgado, ressaltando que poderá, no entanto, a Interessada juntar aos autos originários o acórdão do Agravo de Instrumento que já foi disponibilizado. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração, cumprindo-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator